Tribunal: TJDFT
Processo: 0755657-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0755657-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WENDER RAMIRO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preliminarmente, dê-se vista ao recorrente do documento colacionado pelo DISTRITO FEDERAL, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ao Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito